Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PENHORA DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. BENEFÍCIO INSUFICIENTE PARA SALDAR A OBRIGAÇÃO MENSAL. CUSTEIO DE NECESSIDADES BÁSICAS. 50% (cinquenta por cento) do benefício. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pesem as considerações do juízo acerca da insuficiência do valor do auxílio emergencial para o pagamento integral da pensão alimentícia, é importante ressaltar que a menor encontra-se desassistida, sem receber qualquer importância devida por seu provedor. Assim, ainda que o benefício não seja suficiente para saldar a obrigação mensal, qualquer valor que venha a ser destinado à sua subsistência teria o condão de amenizar suas dificuldades enfrentadas, auxiliando no custeio de suas necessidades básicas.
2. A constrição sobre o auxílio emergencial deve ser restrita a até 50% (cinquenta por cento) do benefício. O fato de ser pago temporariamente não justifica qualquer exceção à regra que impôs a limitação como forma de assegurar também a subsistência do devedor.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.